Tribunal: TJES
Processo: 5002085-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002085-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: INES NEVES DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. DESOBEDIÊNCIA AO ART. 1.017 DO CPC. DECISÃO POR CÓPIA DE ANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VALOR DE CERTIDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.017, I, do CPC, o agravo de instrumento deverá ser instruído, “
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
”, devendo a parte ser intimada para regularização de eventual vício, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC;

2. A digitalização do processo original posteriormente à interposição do agravo de instrumento, notadamente quando proferida decisão de não conhecimento, não implica a incidência do §5º do art. 1.017 do CPC, tendo em vista que as condições de admissibilidade se aferem quando da interposição do recurso;

3. A condição do vício ser saneável não constitui direito da parte fazê-lo a qualquer tempo e forma, de modo que, determinado prazo para o ato, o não atendimento adequado implica no não conhecimento do recurso;

4. A Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição não tem jurisdição, atribuição ou competência legal para analisar admissibilidade de recurso, sendo sua conferência pertinente apenas às questões de compatibilidade com os PJE;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 17 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 5002085-69.2023.8.08.0000

Agravante: Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo

Agravada: Inês Neves da Silva Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra a decisão monocrática (Id 4960516), complementada pela decisão dos embargos de declaração (Id 5011251) que não conheceu do seu agravo de instrumento por ausência de documento obrigatório.

Em suas razões recursais (Id 5149022), sustenta a agravante que (a) o não conhecimento do recurso viola o direito de acesso à justiça em razão de irregularidade sanável; (b) não foi possível suprir o documento determinado em razão do processo estar indisponível na origem, em razão da suspensão dos prazos para digitalização dos processos; (c) a intelecção do art. 422 e art. 425 do CPC autoriza a admissão da cópia decisão pelo andamento processual para fins de atendimento do art. 1.015 do CPC; (d) a Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição consignou a conferência do recurso, de modo que não se pode justificar o não conhecimento posterior; (e) os autos originais foram digitalizados, o que autoriza a incidência do art. 1.017, §5º, do CPC.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 12 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.017, I, do CPC, o agravo de instrumento deverá ser instruído, “
obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
”, devendo a parte ser intimada para regularização de eventual vício, na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC.

Conforme consignado da decisão monocrática recorrida, o agravante apresentou junto ao seu recurso cópia de decisão em precária condição, que impossibilitava sua leitura, motivo pelo qual foi regularmente intimado para saneamento.

Todavia, no atendimento à determinação, apresentou cópia de andamento processual, motivo pelo qual seu recurso foi inadmitido.

A despeito da irresignação do recorrente, a jurisprudência do TJES é firme no sentido de que “
O andamento processual disponibilizado no site do Tribunal de Justiça não é documento oficial e não é válido como certidão, motivo pelo qual suas informações não justificam a aplicação do princípio da fungibilidade
”. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 052120007308, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000311-09.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO GMAC S/A AGRAVADO: JOÃO FERNANDES DA SILVA RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUÇÃO DO RECURSO – DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS – NÃO JUNTADOS – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É requisito essencial ao conhecimento do agravo de instrumento a juntada de cópias de diversos documentos, os quais se encontram elencados no art. 1.017, do Código de Processo Civil. 2. Ausentes as cópias da decisão agravada e da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade, conclui-se que o agravo de instrumento não fora corretamente instruído com as peças essenciais explicitadas no art. 1.017, inciso I, do CPC/15. 3. O documento acostado pelo agravante como decisão agravada não serve para fins de instrução do agravo de instrumento, tendo em vista haver sido extraído do andamento do feito originário, reproduzido pelo sistema de informações processuais, apresentando explicitamente o teor de que “não vale como certidão”, além de sequer constar a assinatura – e nem mesmo a identificação – do suposto magistrado prolator do decisum. 4. Não obstante haja sido intimado para providenciar a correta instrução de seu recurso, o agravante não procedeu ao cumprimento de tal determinação, porquanto fez juntar, novamente, o mesmo documento que já havia sido considerado indevido para atender ao requisito legal do art. 1.017, do CPC, mormente porque trata-se de documento apócrifo. 5. Não bastassem tais considerações, o recorrente também fora intimado para providenciar a juntada da cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprovasse a tempestividade do recurso. Todavia, a documentação supracitada não fora acostada aos autos, mesmo depois de intimado para providenciar a correta instrução do agravo de instrumento, sendo certo que inexistem outros meios para aferir a tempestividade do referido recurso porquanto o documento utilizado pelo recorrente como decisão agravada não se encontra sequer datado. 6. Nem mesmo o fundamento da pandemia da Covid-19 poderia servir como pretexto para a acolhida da pretensão recursal, porquanto o agravo de instrumento fora interposto antes da decretação do Regime de Plantão Extraordinário (RPE) e, além disso, inexiste demonstração de que a unidade judiciária em que localizado o processo originário ou qualquer outro órgão do Poder Judiciário do Espírito Santo haja impedido ou sequer dificultado o acesso do agravante às peças necessárias à formação do instrumento. 7. Por qualquer ângulo que se analise e considerando que o recurso de agravo de instrumento permanece sem a devida instrução, imperiosa é a manutenção de sua inadmissão, não havendo que se falar em motivos hábeis para modificação da decisão agravada. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno no Agravo de Instrumento, 5000311-09.2020.8.08.0000; Relator. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, publicado em 25/08/2020)

A digitalização do processo original posteriormente à interposição do agravo de instrumento, notadamente quando proferida decisão de não conhecimento, não implica a incidência do §5º do art. 1.017 do CPC, tendo em vista que as condições de admissibilidade se aferem quando da interposição do recurso.

E conforme asseverado na decisão recorrida, eventual impedimento de acesso aos autos deveria ter sido informado e comprovado no prazo determinado para apresentação do documento, inclusive com requerimento de dilação, o que não foi realizado pelo agravante.

Nesse ponto, a condição do vício ser saneável não constitui direito da parte fazê-lo a qualquer tempo e forma, de modo que, determinado prazo para o ato, o não atendimento adequado implica no
reconhecimento da preclusão consumativa.

É a jurisprudência da Primeira Câmara:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SUBSTABELECIMENTO DIGITALILZADO E PROCURAÇÃO VENCIDA CARÊNCIA DE PODERES DO SUBSCRITOR DO RECURSO VÍCIO NÃO SANADO, MESMO APÓS A INTIMAÇÃO DA PARTE RECURSO NÃO CONHECIDO DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1 Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do recurso, pois a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. 2 Identificado vícios de representação processual do agravante ao interpor recurso de apelação, a parte foi intimada para solver as irregularidades, mas se manifestou nos autos apresentando documentos que também ostentavam várias irregularidades, como inadequação ao Ato Normativo nº 188/2019, reprodução digitalizada e instrumento procuratório com prazo de validade expressamente previsto no documento expirado. 3 Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]a existência, nos autos, de procuração com prazo de validade vencido em tudo se assemelha à ausência de mandato judicial[...] (AgInt no AREsp 1174251/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 15/03/2018) e, ademais, é
[...]inadmissível a regularização tardia, ante a preclusão consumativa, em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para sanear o vício, após intimação específica[...] (AgInt no AREsp n. 1.835.579/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021)
4 Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 021060064611, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022) –
G.N.

Por fim, a Coordenadoria de Protocolo, Registro e Distribuição não tem jurisdição, atribuição ou competência legal para analisar admissibilidade de recurso, sendo sua conferência pertinente apenas às questões de compatibilidade com os PJE.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002085-69.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA: INÊS NEVES DA SILVA SANTOS

RELATORA: DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Relembro tratar-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM
contra a r. decisão monocrática de id. 4960516, proferida pela e. relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento por não ter a parte agravante juntado “cópia legível da decisão recorrida”, e por a decisão reproduzida do andamento do processo não se prestar à regularidade formal do recurso.

A eminente relatora votou no sentido de negar provimento ao recurso, no que foi acompanhada pelo culto Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a questão posta a julgamento.

Pois bem.

Após examinar detidamente os autos, pedindo vênia à eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, entendo por

inaugurar divergência
. Explico.

O agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Para atender ao art. 1.017, inc. I, do CPC, juntou cópia ilegível da decisão agravada. Intimado para corrigir o vício sanável, procedeu a juntada de cópia da decisão obtida não a partir de cópia dos autos de origem, mas sim a partir do andamento processual extraído do site deste egrégio TJES. A nobre relatora concluiu que não foi atendida a regularidade formal do recurso, inadmitindo-o.

Sabe-se que o Código de Processo Civil privilegia, em diversas passagens, a instrumentalidade das formas, de modo a considerar válidos os autos que, embora praticados em formato diferente do exigido pela Lei, alcancem a mesma finalidade, sem prejuízo para a outra parte. É o que se extrai da conjugação dos seguintes dispositivos do CPC:

Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Isso significa que o Processo não é um fim em si mesmo, razão pela qual os atos devem ser considerados mesmo quando praticados com alguma irregularidade, mas que ainda assim atinjam sua finalidade essencial e não causem prejuízos.

Partindo dessa premissa, verifico que a juntada tempestiva da decisão de id. 4634069, obtida não a partir de cópia dos autos de origem, mas sim a partir do andamento processual extraído do site deste egrégio TJES, é suficiente para que se dê a regularidade formal do recurso.

O arquivo de id. 4634069 conta com identificação dos autos de origem, das partes, da data de prolação e da assinatura eletrônica do magistrado atuante no primeiro grau de jurisdição.
A priori
, tem o mesmo valor jurídico da decisão que consta nos autos físicos e pode ser apreciado por este grau recursal.

Quanto a isso, o CPC determina que fazem a mesma prova que os originais “
as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade
” (art. 425, inc. IV).

Em suma, qualquer irregularidade ou divergência em relação ao que consta nos autos físicos pode ser alegado pela parte contrária, e deverá ser objeto de decisão, após a formação do contraditório.

Contudo, ao menos nessa fase embrionária da relação recursal, deve prevalecer não só a instrumentalidade das formas indicada mais acima, mas igualmente a presunção da boa-fé objetiva da parte agravante (art. 5º do CPC), que procedeu a juntada do arquivo porque a cópia anterior estava com baixa legibilidade.

Com essas considerações, respeitosamente divirjo da nobre Relatora para
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo interno, concluindo pela regularidade formal do recurso
de agravo de instrumento e, consequentemente, por seu CONHECIMENTO.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão do dia 03.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.